Tribunal: TJES
Processo: 5002257-86.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002257-86.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR DAS GRACAS LOPES e outros
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MADERI SILVA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002257-86.2021.8.08.0030

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MADERI SILVA

RECORRIDO: JOAO VICTOR DAS GRACAS LOPES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DOLO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO NA RELAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO NÃO TITULAR DO VEÍCULO. CULPA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOAO VICTOR DAS GRACAS LOPES em face de LUIZ FERNANDO MADERI SILVA. Argumenta o requerente que adquiriu o veículo HONDA/XRE 300, 2014/2014, Placa OYF-8I92, cujo pagamento se deu a terceiros indicados pelo requerido em 22.01 e 23.01.2021 e apesar de ter adimplido o pacto com a parte requerida, afirma o autor que o requerido alegou que os terceiros indicados por ele descumpriram combinado realizado, sem a participação da parte requerente e por esse motivo registrou impedimento de circulação da motocicleta. Requer que seja realizada a baixa em restrição de veículo cumulada com indenização de danos morais.

O réu em sede de contestação (ID. 4622023), alega que foi vítima de um golpe relacionado a compra e venda da sua motocicleta, no qual, posteriormente, tomou ciência de que trata-se de um golpe habitual no meio eletrônico, e acreditando na boa-fé do comprador, aduz que realizou a venda da moto no valor de R$ 10.000,00, no entanto, até o presente momento não houve qualquer transação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4622140), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto de danos morais, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 4622140). Em suas razões, sustenta que foi vítima do golpe e, diante disso, ficou sem a posse do veículo e não recebeu nenhum valor por ele. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes o pedido contraposto.

Por sua vez, não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de ID. 4622158.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Aproveito para deferir a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão aduz aos prejuízos suportados pelo autor e requerido, decorrentes de um golpe aplicado por terceiro, que os induziu ao erro.

Ao meu ver, houve falta com dever de cuidado essencial por parte do autor e requerido neste tipo de relação: o cuidado de realizar a transferência do bem somente após o recebimento do pagamento e o cuidado pelo depósito do valor da compra diretamente na conta bancária do titular do veículo, e não de um terceiro que não faz parte da relação, respectivamente.

Diante disto, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, isto porque, observo que ambas as partes foram vítimas de golpe de terceiro, portanto, possuem culpa recíproca. Vejamos:

“Pois bem, após a análise detida dos autos, das narrativas das partes e dos documentos colacionados pelos demandantes, a toda evidência,
tanto o requerente quanto o requerido foram vítimas de fraude praticado por terceiros
, sendo que o prejuízo suportado pela parte autora decorrente dessa fraude não pode ser imputada ao requerido e vice e versa, tendo em vista que não evidenciada qualquer ato ilícito das partes presentes nestes autos.

Analisando a defesa do requerido, esse afirma que foi ludibriado por um terceiro, não recebendo qualquer valor referente a venda, tendo o autor realizado o pagamento para conta bancária na qual o requerido desconhece e não possui qualquer vínculo.

Da análise dos documentos apresentados pelo autor, de fato, as transferências bancárias estão em nome de terceiros e de cidade de outro Estado da Federação- Goiânia- (ID 7561169).

Em reforço a esses elementos, o requerido junta aos autos Boletim Unificado no ID 11596241 registrado junto a 16ª Delegacia Regional de Linhares em que narra a ocorrência de crime em que combinada a venda da moto, porém o indivíduo Mauricio não realizou a transferência.

Outro ponto que reforça a ausência de responsabilidade do requerido é o oficio da Policia Civil direcionado ao DETRAN-ES para o órgão de trânsito inserir restrição por estelionato no veículo, objeto da ação (ID 11596243).”

Portanto, considerando-se que a situação narrada se deu por culpa recíproca das partes, entendo que não merece reforma a sentença guerreada, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Suspensa a exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)